Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada para a satisfação da dívida representada por cheques no valor de R$3.454,61 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), atualizada no dia 31/1/2011, em que o Juízo a quo indeferiu a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pleiteada pelo exequente para a indicação da fonte dos recolhimentos realizados em favor do devedor ou de eventual benefício percebido por meio da aludida autarquia, ao fundamento de que a medida se mostrava inócua, dada a impenhorabilidade das verbas.

2. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, em virtude da ausência de impugnação específica. Então, aviou recurso de agravo interno, suscitando preliminar de nulidade, ao argumento de que não foi intimado a se manifestar sobre o fato que fundamentou a decisão monocrática desta Relatoria, conforme o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC. No mérito, aduz que a expedição de ofício ao INSS tem o intuito de identificar os rendimentos do executado, a fim de instruir futuro pedido de penhora, visto que o TJDFT e o STJ têm diversos julgados no sentido de mitigar a regra de impenhorabilidade.

3. É incabível a concessão do prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Preliminar de nulidade da decisão monocrática por falta de intimação para a regularização do vício que ensejou a inadmissibilidade do recurso rejeitada.

4. Por expressa imposição legal (art. 1.016, III, do CPC), o recorrente deve formular o próprio pedido de reforma do pronunciamento judicial vergastado e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo.

5. Todavia, o exequente se limitou a afirmar que a decisão agravada negou o envio de ofício ao INSS e que, após inúmeras diligências infrutíferas para a localização de bens imóveis, ativos financeiros, veículos e outros bens de titularidade da agravada, seria imprescindível procurar outras formas eficazes para localizar ativos do agravado e impor a este o cumprimento da obrigação assumida.

6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido.